Tribunal: TJDFT
Processo: 0707466-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO AO SUSTENTO DO GENITOR.
1. A declaração de hipossuficiência reverte-se de presunção relativa de veracidade, podendo ser revogada pelo juiz diante de elementos que não evidenciem motivos para o deferimento do benefício pleiteado.
2. A majoração dos alimentos fixados na origem implicará em prejuízos no sustento genitor, o que não merece, portanto, ser acolhido para reformar a sentença impugnada.
3. Apelo conhecido e provido em parte.